Tribunal: TJMT
Processo: 0013500-29.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013500-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINGTON QUADROS SILVA - CPF: 063.077.171-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVAN DUARTE SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER GALDINO DA SILVA - CPF: 062.770.349-60 (VÍTIMA), RONIVAN DUARTE SANTOS - CPF: 711.501.581-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA (CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA) E ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PLEITO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EXTORSÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO MINUCIOSA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS

– PROVAS SEGURAS E HARMÔNICAS – ENUNCIADO 08-TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

ENTRE O
ROUBO
E A
EXTORSÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS
– 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO – VÍTIMA QUE PERMANECEU POR MAIS DE DUAS HORAS EM PODER DOS RÉUS SOB AMEAÇA DE FACA E AMARRADA –
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Restando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de extorsão, é inadmissível pretender que a negativa de autoria apresentada pelos réus se sobreponham aos elementos de convicção amealhados aos autos, especialmente à declaração segura da vítima aliada aos depoimentos judiciais dos policiais,
suficientes para ensejar a condenação.

2)
Descabida a aplicação do princípio da consunção do crime de roubo qualificado pelo de extorsão, se evidenciada a existência de desígnios (dolos) autônomos e as condutas não foram praticadas mediante uma só ação, aplicando-se à espécie a regra do concurso material.

3)
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade.

4)
A fixação de pena privativa de liberdade em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, exige o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wellignton Quadros da Silva
e
Ronivan Duarte dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
13500-29.2020.8.11.0042
, pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos
arts. 157, §2º, II e VII
c/c. 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, às penas de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, cada um.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter
a absolvição dos apelantes quanto delito de extorsão qualificada
(art. 158, § 1º e 3°, c/c artigo 69, do CP), sob o argumento de que ambos confessaram a prática delitiva quanto ao delito de roubo, esclarecendo que desde o início o intuito era subtração de dinheiro da vítima, ao passo que não restou caracterizada a extorsão.

Assim, “
considerando que a conduta dos Apelantes se restringiu às elementares do delito de roubo, previsto no artigo 157, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, não entrando na esfera dos elementos típicos do delito de extorsão, que exigem para sua configuração o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem indevida, a fazer algo, tolerar ou deixar de fazer, inexistindo prova judicial nesse sentido, impera a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a imputação da prática do delito previsto no artigo 158, parágrafo 1º e 3º, primeira e segunda parte do Código Penal
” (sic).

Subsidiariamente, requer
seja aplicado o princípio da consunção, afastando-se a condenação do art. 157, parágrafo 2º, II e VII, do Código Penal
e por consequência o concurso de crimes, a fim de que seja considerado um delito único.

Requer, ainda,
seja afastada a majorante de restrição de liberdade da vítima
, pois a sentença não trouxe qualquer fundamento para justificar o reconhecimento da referida qualificadora do delito de extorsão, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, com o afastamento do concurso de crimes e readequação da pena, requer
a

fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, artigos da Constituição Federal, Código Penal e Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 82808568).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pelo desprovimento do recurs
o (Id. 85001956).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso defensivo visa
a absolvição dos apelantes
quanto ao delito de extorsão qualificada, ao argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, postula o afastamento do concurso de crimes, considerando a absorção do crime de roubo pela extorsão, com a exclusão da qualificadora do §3º, primeira parte, do art. 158 do Código Penal e, por consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Infere-se da exordial acusatória que, no dia 08 de maio de 2020, por volta das 23h00, numa via publica próxima ao salão comunitário Nova Canaã, situada no bairro Colina Verde, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com uma faca e unidade de desígnios, os apelantes subtraíram para si o veículo da marca Hyndai, modelo HB20; uma carteira contendo cartões bancários, documentos pessoais e certa quantia em dinheiro; um aparelho celular, uma corrente de cor prata, tudo propriedade da vítima Vagner (fato 01).

Ressai dos autos que na mesma data, por volta das 23h40, após consumarem o primeiro crime (roubo majorado pelo emprego de faca e concurso de pessoas), no interior da agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, os apelantes constrangeram a vítima Vagner, mediante grave ameaça exercida com a faca, a lhes dar todo o dinheiro que ela possuía depositado em sua conta corrente (fato 02).

Consta que, inicialmente, os acusados restringiram a liberdade da vítima, ao lhe manter dentro do carro, com as mãos e pés amarrados e ainda, com o uso da faca, com a qual exerciam a grave ameaça de morte e percorreram o Bairro Tijucal, com intuito de encontrar um caixa eletrônico 24 horas, porém, todos estavam fechados.

Apurou-se que por volta das 03h00, após desamarrar a vítima, os acusados a obrigaram a entrar na agência bancária, acompanhada do apelante Welington, para digitar a senha no caixa eletrônico e obter o dinheiro, mas devido ao horário, os caixas eletrônicos já estavam desligados.

Na sequência, ao sair da agência e retornar para o veículo, o ofendido gritou por socorro, pediu ajuda aos populares e se desvencilhou do acusado, que lhe empurrou para o chão, ao passo que os apelantes empreenderam fuga no veículo da vítima.

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados pela prática dos delitos previstos no arts. 157, §2º, II e VII c/c. 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal – roubo e extorsão, nas formas qualificadas.

1)

Absolvição quanto ao delito de extorsão
.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade do delito de extorsão restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 82807977 - Pág. 23), termo de exibição e apreensão (Id. 82807977 - Pág. 28), boletim de ocorrência (Id. 82807977 - Págs. 55/59), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 82807978 - Pág. 13), termo de reconhecimento de objeto (Id. 82807978 - Pág. 31), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Quanto à autoria do delito, embora os apelantes neguem a intenção de extorquir a vítima, suas negativas encontram-se isoladas nos autos e em dissonância com as demais provas colhidas durante a persecução penal.

A
vítima
, na fase policial, declarou que, inicialmente, os apelantes afirmaram que iriam subtrair o seu veículo, mas, na sequência, passaram a exigir dinheiro, questionando se haveria alguma importância depositada em sua conta bancária.

O ofendido destacou que, além da ameaça perpetrada com a faca, teve seus pés e mãos amarrados com o cinto de segurança do seu veículo. Narrou, ainda, que foram até uma agência do Banco do Brasil, onde deveria sacar o dinheiro que havia em sua conta, mas não teria sido possível, em virtude dos caixas eletrônicos estarem desligados.

Eis suas declarações, prestadas na fase inquisitorial:

“
Que por volta de um mês atrás o declarante entrou no site de relacionamento SKOKKA a procura de um acompanhante e no referido site conheceu a pessoa de WELLINTON QUADROS SILVA, sendo que o declarante marcou um encontro com essa pessoa e nesta oportunidade o declarante conheceu o mesmo; QUE a pessoa de WELLINTON QUADROS SILVA possui as seguintes características: estatura baixa, magro, branco e cabelo loiro; QUE na oportunidade o declarante deslocou-se até o bairro Três Barras, Cuiabá-MT para busca-lo e o declarante levou até sua residência; QUE o

declarante relata que a pessoa de WELLINTON QUADROS SILVA dormiu na residência do declarante, no qual o declarante anotou o número telefônico dele, sendo (65) 98153-9030; QUE o declarante relata que a partir disso começou a conversar com a pessoa de WELLINGTON pelo aplicativo whatsapp, sendo que no dia 06/05/2020, combinaram de se encontrar no dia 08/05/2020 por volta das 21:00 horas, o declarante foi até a esquina do Salão Comunirário Nova Canaã, localizado no bairro Três Barras, Cuiabá-MT; QUE o declarante foi até o referido local conduzindo o veículo HYUNDAI HB20, BRANCO, OAU1889 e lá encontrou com a pessoa de WELLINTON QUADROS SILVA; QUE o WELLINGTON estava juntamente com outra pessoa RONIVAM DUARTE SANTOS, onde o WELLINGTON apresentou ele como um primo; QUE WELLINGTON então pediu para o declarante dar uma carona para a pessoa de RONIVAM DUARTE SANTOS até o bairro Primeiro de Março, Cuiabá-MT e o declarante aceitou dar a carona para a pessoa de RONIVAM; QUE diante disso, o declarante conduziu o seu veículo até o referido bairro, onde a pessoa de WELLINGTON estava no banco de passageiro ao lado e o RONIVAM estava no banco de trás do veículo; QUE na entrada do bairro Primeiro de Março, CuiabáMT a pessoa de RONIVAN DUARTE SANTOS, sacou uma faca e colocou no pescoço do declarante, sendo que ele anunciou o assalto dizendo: isso é um assalto, nós vamos levar o seu carro, fica quietinho senão eu te mato; QUE o declarante com a faca no pescoço, parou o veículo na rua, onde os suspeitos falaram para o declarante ir para o banco de trás e assim o declarante fez; QUE nesse momento, a pessoa WELINGTON assumiu a direção do veiculo e o declarante ficou no banco de trás juntamente com a RONIVAN, onde ele falou para o declarante abaixar a cabeça e disse que iria agredi-lo, caso o declarante chorasse; QUE a pessoa de WELINGTON conduziu o veículo na direção do bairro Primeiro de Março, CuiabáMT em uma estrada de chão; QUE essa estrada, o RONIVAN cortou o cinto de segurança com a faca e com o cinto ele amarrou os pés e as mãos do declarante para trás; QUE o declarante ficou amarrado, onde a pessoa de RONIVAN pegou o aparelho celular do declarante e o WELINGTON perguntou se o declarante tinha dinheiro na sua conta bancária; QUE o declarante falou para o WELINGTON que tinha dinheiro na sua conta bancária, com isso o WELINGTON decidiu conduzir o veículo até o bairro tijucal, com intuito de encontrar um ; não conseguiu visualizar esse veículo, só lembra que quando estava na estrada de chão tinha um veiculo na frente; QUE durante esse trajeto a pessoa de RONIVAN dizia que iria levar o veículo do declarante para a fronteira Mato Grosso/Bolívia e que iria vender o carro pelo valor de R$ 3.000,00 (três Mil reais); QUE por volta das 23:30 horas, chegaram no bairro tijucal, porém não encontraram caixas eletrônicos 24 horas abertos; QUE diante disse, o declarante propôs pagar o valor de R$2.000,00 (dois Mil Reais) para WELINGTON e RONIVAN, libertá-lo e deixar o veículo com o declarante; QUE então o RONIVAN começou a procurar alguma agência bancária no celular e ele viu que tinha uma agência do Banco do Brasil a berta na avenida do CPA; QUE então o WELINGTON conduziu o veículo até a avenida do CPA, Cuiabá-MT, sendo que durante esse trajeto, o declarante continuava amarrado os pés e mãos para trás com o cinto de segurança; QUE chegaram na referida agência por volta das 03:00 horas, onde o WELINGTON estacionou o veículo na frente da agência bancária, sendo que o RONIVAN desamarrou o declarante; QUE O RONIVAN disse para o WELINGTON acompanhar o declarante até o interior da agência e ele assim o fez; QUE entraram na agência bancária, porém os caixas eletrônicos estavam desligados ; QUE ao retornar ao veículo, o declarante desvencilhou do WELINGTON e tentou correr, porém ele segurou o declarante camisa, onde o declarante começou a gritar e pedir socorro; QUE uma pessoa ouviu o grito do declarante e nesse momento, o WELINGTON soltou o declarante e foi na direção do veículo
(...)”.
(Id. 82807978 - Págs. 10/12).

Convém ressaltar que, apesar de inúmeras tentativas de intimação e condução coercitiva da vítima para prestar declarações em juízo, não foi possível cumprir o mandado, pois ela nunca se encontrava presente. Na ata de audiência ocorrida em 30/09/2020, o magistrado fez constar que a vítima afirmou que não queria participar da audiência por temor dos acusados (Id. 82807986 - Pág. 1).

Não obstante, a palavra da vítima foi corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos harmônicos e coesos depoimentos dos policiais
Odenil Alves Pedroso
e
Deivison Alves Stefanne
, que relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, na qual a vítima teria sido abandonada na frente de uma agência do Banco do Brasil (Id. 82807987 - Pág. 1).

Descreveram que, diante de tais informações, passaram a diligenciar no intuito de localizar os autores do delito, sendo que, em rondas, lograram avistar o veículo do ofendido, passando a abordá-los. Segundo narraram, os acusados teriam admitido a prática do crime, sendo encontrada dentro do carro da vítima a faca utilizada para ameaçá-la.

Deste modo, não prospera a alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais militares não devem ser levados em consideração porque eles não presenciaram a ação delitiva, uma vez que eles chegaram no local do crime logo após a consumação, ouviram da própria vítima a narrativa dos fatos e suas circunstâncias, e, em seguida, conseguiram prender em flagrante delito ambos os apelantes.

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

A propósito da prova em matéria penal, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes com relação ao delito de extorsão, a prova constante dos autos é segura e suficiente a revelar que restaram evidenciados dois desígnios autônomos dos réus: primeiro o de subtrair o carro da vítima e, depois, o de constrangê-la, mediante grave ameaça, a lhes entregar o que tivesse depositado em sua conta bancária.

Desse modo, pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais e até mesmo na narrativa dos fatos pelos apelantes, não se nega que após o roubo do veículo, os apelantes transitaram com o ofendido amarrado a procura de caixa eletrônico 24 horas e o obrigaram a entrar na agência do Banco do Brasil, da Avenida do CPA, acompanhado de Welington e este, mediante grave ameaça exercida com uma faca,

só não conseguiu tirar dinheiro do caixa eletrônico em razão do horário, conforme a politica de segurança da instituição financeira.

Reforço o fato de que os apelantes nada provaram quanto as suas alegações, não passando de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento da declaração segura da vítima, tendo em vista que, nos delitos contra o patrimônio, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância
quando a versão apresentada mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – DESCABIMENTO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E SUFIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente no depoimento extrajudicial da vítima confirmado, judicialmente, pelas declarações de testemunhas, que apontam aquele como autor dos fatos narrados na denúncia. Apelo desprovido”.
(TJMT, Ap 60630/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO TENTADA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES ROBUSTAS DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS AGENTES POLICIAIS – APELO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando, a latere da frágil versão ofertada pelo réu, os depoimentos seguros e coerentes da vítima, aliados às declarações dos agentes policiais e das testemunhas, descortinam, à evidência, a prática do crime pelo apelante”.
(TJMT, Ap 25547/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

2)

Da aplicação da consunção entre os delitos
.

Por outro lado, a defesa requer, subsidiariamente, seja aplicado o princípio da consunção, afastando-se a condenação do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal e por consequência o concurso de crimes, a fim de que seja considerado um delito único.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a conduta delitiva do roubo é mero exaurimento do crime de extorsão.

Pois bem. Consoante já sustentado, as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estão a demonstrar que houve desígnios autônomos nas práticas delitivas.

A vítima, quando ouvida na fase policial, narrou com detalhes as condutas perpetradas pelos apelantes, consistente num primeiro momento em lhe subtrair o veículo e pertences pessoais, mantendo-lhe amarrado e sob ameaça no interior do automóvel e na sequência, lhe constrangeram, na companhia de um dos réus, a entrar no interior de uma agência bancária para sacar dinheiro de sua conta corrente (Id. 82807978 - Págs. 10/12).

Desse modo, é evidente que os apelantes, num primeiro momento, abordaram a vítima, anunciaram o assalto, subtraíram o automóvel e mediante grave ameaça exercida com faca, o obrigaram a ir para o banco de trás do veículo, onde permaneceu com os pés e as mãos amarradas e, num segundo momento, dirigiram o carro por vias públicas da Capital, enquanto que o ofendido permaneceu com sua liberdade restringida, e, em seguida, através de grave ameaça, o constrangeram a ir até o interior do Banco do Brasil para sacar todo o dinheiro de sua conta.

Assim, é nítida a divisão de desígnios dos réus, uma vez que já tinham consumado o delito de roubo quando passaram a exigir algo que apenas a vítima podia fornecer, ou seja, a senha do seu cartão para realização de saque na agência bancária, ao passo que
restou configurado o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão e não prevalece a tese de d
elito único.

Sobre a diferença dos crimes de extorsão e de roubo, vez que ambos afetam o patrimônio e envolvem o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, Guilherme de Souza Nucci, leciona:

“
A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima, fazendo alguma coisa, tolerando que faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da lesão sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal.
”
(in Código de Processo Penal Comentado. 6ª a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 751).

Sobre o tema, o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 158, § 3º, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. (...) 1. A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.

(...)”.

(REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).

Ainda, sobre a impossibilidade do reconhecimento do princípio da consunção, porquanto, embora do mesmo gênero, o crime de extorsão e de roubo são delitos de espécies diversas, sendo aplicável a regra do concurso material, o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÕES

CRIMINAIS
–
ROUBO
MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS],
EXTORSÃO
QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA – RÉUS COLOCADOS AO LADO DE OUTROS INDIVÍDUOS – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO POR UMA DAS OFENDIDAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÕES JUDICIAIS DOS AGENTES – PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES (...) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
ENTRE O
ROUBO
E A

EXTORSÃO
– IMPERTINÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS (...) Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes. (...)

Segundo entendimento do STJ, “as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de
roubo
e
extorsão
, em concurso material, já que distintas e autônomas”
(AgRg no REsp 1254007/DF).

(...)”
(TJMT, N.U 0005770-89.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) –
Destaquei.

Em conclusão, ficou evidenciado
a existência de desígnios autônomos, as condutas não foram praticadas mediante uma só ação,
inclusive ocorrido a consunção, na forma dito alhures, consubstanciando o instituto da regra do concurso material.

3)

Da exclusão da qualificadora do §3º, primeira parte, do art. 158 do Código Penal (restrição de liberdade da vítima)
.

Por outro lado, requer a defesa
seja afastada a majorante de restrição de liberdade da vítima
, alegando que a sentença não trouxe qualquer fundamento para justificar o reconhecimento da referida qualificadora do delito de extorsão, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A meu ver, a majorante deve ser mantida, porquanto restou demonstrado nos autos, pela palavra da vítima, que confirmou ter ficado das 23h30 a procura de

caixas eletrônicos abertos pelo bairro Tijucal, até aproximadamente as 03h00 da manhã quando chegaram na agencia bancária, onde durante todo o percurso permaneceu com os pés e mãos amarrados pelo cinto de segurança que foi cortado pelos apelantes.

Nesse aspecto, o magistrado ressaltou que o “
ofendido destacou que, além da ameaça perpetrada com a faca, teve seus pés e mãos amarrados com o cinto de segurança do seu veículo
” (sic. Id. 82808507 - Pág. 5).

Desse modo, resta caracterizado nos autos que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso.

Nesse sentido a sentença que reconheceu a referida majorante está de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que
“(...) 2. A restrição de liberdade das vítimas em poder do réu por 40 (quarenta) minutos mostra-se relevante para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1297987/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, o lapso temporal em que a vítima esteve sob a mira de arma branca e amarrada, se mostrou juridicamente relevante e suficiente à caracterização da causa de aumento de pena em face da restrição da liberdade da vítima, prevista no art. §3º, primeira parte, do art. 158 do Código Penal.

Mantenho, portanto a majorante da restrição de liberdade.

4)

Da modificação do regime
.

Por fim, a defesa sustenta que na hipótese de reforma da decisão recorrida, com a consequente redução do
quantum
da pena, necessário se faz que seja revisto o regime fixado para cumprimento da reprimenda.

No entanto, razão não assiste à defesa, porquanto não foram acolhidos nenhum de seus pedidos, estando mantida a reprimenda aplicada na sentença em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis)
dias-multa, para cada apelante, a exigir a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Nesse sentido, os julgados a seguir, verbis:

“(...) O recrudescimento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade para o inicial fechado é medida que se impõe, uma vez que, além de a pena privativa de liberdade aplicada ao apelado superar 8 (oito) anos de reclusão, restou demonstrada a gravidade concreta do crime e a existência de aferição desfavoráveis de quatro circunstâncias judiciais, indicando, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, a necessidade da fixação de um regime mais rigoroso.(...)”.
(TJMT, Ap 76500/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017).

“(...) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A” DO CP – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2. Nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CP não há que se falar em fixação de regime prisional diverso do fechado quando estipulada pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos e desprovido o recurso que visava a redução da pena para possibilitar regime menos gravoso”.

(TJMT, Ap 24850/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021